Tribunal: TJDFT
Processo: 0731063-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONVERSÃO AUTOMÁTICA DA PENA ALTERNATIVA. ART. 44, § 5o, DO CP. PROVIMENTO.
1. O recorrente cumpria pena alternativa de prestação pecuniária, pela prática de furto qualificado. Com a superveniência de pena privativa de liberdade em regime fechado, o Juízo da Execução Penal reconverteu a pena alternativa em pena corporal, com base na Tese 1106 STJ.
2. O presente caso se refere à situação já prevista no artigo 44, §5o, do CP, e consolidada na jurisprudência, no sentido de garantir ao sentenciado a possibilidade de resgate simultâneo da pena alternativa de prestação pecuniária e da pena corporal.
3. Depreende-se dos autos que o agravante informou possuir condições de pagar a prestação pecuniária e indicou sua esposa, como responsável para a retirada dos boletos junto à VEPEMA, fato que desautoriza a conversão automática da pena alternativa em pena corporal, nos termos do art. 44, § 5o, do CP.
4. Recurso conhecido. Deu-se provimento ao recurso, para que o Juízo da VEPEMA analise a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas, nos moldes do artigo 44, § 5o, do CP.